Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-79.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002663-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/1009-23 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAICO FELIPE FOLLMANN - CPF: 045.222.401-20 (RECORRIDO), ESTEPHANE MARIA FORTE BEZERRA - CPF: 060.898.611-97 (ADVOGADO), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. OPERAÇÕES VIA PIX CONTESTADAS. INÍCIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO PELO BANCO. MEDIDA CABÍVEL À INSTITUIÇÃO PAGADORA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor identificou transações não reconhecidas em sua conta bancária realizadas na modalidade PIX, o que o levou a contestar imediatamente junto ao banco.

2. A instituição financeira, por sua vez, tomou as providências necessárias para reaver os valores ao iniciar o Mecanismo Especial de Devolução para cada uma das transações, sendo todos recusados pela instituição recebedora por ausência de saldo na conta destinatária.

3. Ausência de falha na prestação de serviços pela instituição pagadora.

4. Apesar de alegar a ocorrência de mais operações fraudulentas em sua conta bancária, a parte autora não instruiu os autos com os documentos necessários para sua comprovação.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

1)

DETERMINAR a anulação e o bloqueio dos juros que eventualmente estejam sendo aplicados na conta bancária do requerente em razão dos atos fraudulentos;

2)

CONDENAR a parte demandada a reparar o prejuízo material experimentado pela parte demandante, no importe de R$ 11.969,53 (onze mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, ambos a contar de cada débito indevido realizado na conta da parte demandante;

3)

CONDENAR o Requerido a indenizar o Requerente em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices do IGPM, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que as operações contestadas foram realizadas mediante senha pessoal do proprietário da conta. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões em que é suscitada a preliminar de violação ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pleiteada a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002663-79.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Polo Passivo

MAICO FELIPE FOLLMANN

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em analisar a responsabilidade da instituição financeira diante da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

No mérito, o autor sustenta que não realizou as transferências questionadas e que houve falha na segurança do sistema bancário do réu, que permitiu a realização das transações fraudulentas. Pleiteia a devolução dos valores transferidos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

A ré, em sua contestação, defende a regularidade de suas operações e a ausência de responsabilidade pelas transferências efetuadas, argumentando que não houve falha em seus sistemas de segurança e que as operações foram realizadas mediante autenticação válida.

Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente nos artigos 6º, VI e 14, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviços. O STJ consolidou esse entendimento na Súmula 479, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No presente caso, verifica-se que as transações contestadas foram realizadas utilizando os dados de autenticação do autor, mas sem sua autorização. O banco réu tem o dever de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, implementando mecanismos que previnam fraudes e delitos.

Além disso, a Resolução BCB nº 1/2020 do Banco Central estabelece a obrigatoriedade das instituições financeiras adotarem medidas de segurança nas transações realizadas via PIX, incluindo mecanismos de bloqueio e rejeição de transações suspeitas de fraude.

Os documentos anexados pelo autor, como boletins de ocorrência e comunicações com a instituição financeira, demonstram que houve uma tentativa de solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Ademais, a falha na segurança bancária fica evidenciada pela repetição das fraudes mesmo após o autor ter tomado medidas para proteger sua conta, seguindo orientações do próprio banco.

A responsabilidade objetiva do banco réu, portanto, está configurada, uma vez que a instituição não logrou demonstrar que as transações foram realizadas com a devida segurança ou que o autor teve qualquer participação nas fraudes.

Pelo que se tem dos autos, é de se reconhecer, na verdade, a violação da conta bancária do autor, e a responsabilidade da reclamada na reparação dos danos.

É sabido que a atuação de fraudadores dos sistemas nos dias de hoje tem se tornado uma rotina e que os sistemas de segurança das instituições financeiras não são infalíveis. Muito pelo contrário, estão sujeitos a falhas.

Nunca é demais lembrar que há fraudadores e organizações criminosas especializadas em enganar pessoas, mediante artifícios e ardis, para a obtenção de senhas e dados “secretos”, sem que para isso concorram os clientes.

Ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias.

[...]

Assim, as transações fraudulentas totalizam R$ 11.969,53, conforme demonstrado nos extratos anexados aos autos. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do CDC, impõe o dever de ressarcir o consumidor pelos valores indevidamente subtraídos, além dos encargos e prejuízos decorrentes da utilização do cheque especial.

No que tange ao dano moral, a conduta da instituição financeira que permite que terceiro fraudador utilize os dados bancários do seu cliente para a realização de movimentação bancária, por meios eletrônicos ou terminal, e não soluciona o problema pela via administrativa, configura falha na prestação de seus serviços e gera a obrigação de indenizar os danos morais suportados pelo correntista.

[...]

Portanto, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que, mesmo esgotando os meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, sobretudo a declaração de nulidade de débito indevido, resta evidenciado o dano moral.

Bem por isso, faz jus o Requerente ao pleito de indenização por danos morais, pois houve uma conduta lesiva, ilícita, do Requerido, que espraia responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento, que prescinde de prova da culpa (CDC, art. 14).

[...]

Atinente ao valor do dano moral, para sua fixação incumbe ao julgador avaliar as condições do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade e dimensão do dano e a contribuição do autor para a ocorrência do fato.

Tudo isso temperado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima e a fomentar a chamada indústria do dano moral.

Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se mostra condizente com os fatos. Se não consegue reverter com mais exatidão à situação do Requerente ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos experimentados, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MAICO FELIPE FOLLMANN em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. para:

1) DETERMINAR a anulação e o bloqueio dos juros que eventualmente estejam sendo aplicados na conta bancária do requerente em razão dos atos fraudulentos;

2) CONDENAR a parte demandada a reparar o prejuízo material experimentado pela parte demandante, no importe de R$ 11.969,53 (onze mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, ambos a contar de cada débito indevido realizado na conta da parte demandante;

3) CONDENAR o Requerido a indenizar o Requerente em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices do IGPM, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão merece acolhimento. Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que identificou 5 (cinco) transações via PIX não autorizadas em seu extrato bancário datadas do dia 24/8/2023, que totalizavam o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), para contas de titularidade de Bianca Silva Sousa e Maxwell Cordeiro da Silva, desconhecidos da parte recorrida.

No dia 17/10/2023, ao identificar as fraudes e entrar em contato com a instituição financeira para contestação, recebeu a informação de que a conta seria bloqueada e que deveria excluir o aplicativo do banco como medida de segurança.

Ocorre que, no dia 7/11/2023, o autor novamente identificou operações via PIX não autorizadas, datadas do dia 23/10/2023, totalizando o valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para conta de titularidade de Ana Beatriz Cassimiro e, ainda, o pagamento de uma conta de energia no valor de R$ 1.169,53 (mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

A parte recorrente, por sua vez, fundamenta a defesa sob a tese de que todas as transações foram realizadas via “
mobile banking
” mediante uso de senha pessoal, ao passo que traz comprovantes de protocolo do Mecanismo Especial de Devolução (MED) para as cinco transações inicialmente contestadas.

Pois bem.

Na esfera administrativa,
a parte recorrente procedeu com o registro do Mecanismo Especial de Devolução junto à instituição recebedora para tentativa de devolução dos valores referente às primeiras operações contestadas (R$ 4.900,00). Ocorre que houve a recusa do MED pela instituição recebedora, sob o fundamento de ausência de saldo na conta destinatária (id’s. 221990732 ao 221990736). Apesar de não haver notícia nos autos de tentativas reiteradas de bloqueio pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina a Resolução n. 01/2020 do BCB, as providências cabíveis à parte recorrente, quais sejam, encaminhamento do MED à instituição recebedora, foram devidamente cumpridas, não havendo qualquer falha na prestação de serviços que possa ser atribuída ao BANCO BRADESCO S.A., o que não afasta eventual responsabilidade da instituição recebedora pelo não cumprimento das determinações do Banco Central.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). CONTESTAÇÃO DO PIX. ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento com PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos seus mecanismos de gerenciamento de risco, sem a participação do consumidor. Contudo, sendo a transferência realizada com utilização do dispositivo móvel e senha pessoal do consumidor e tendo a instituição financeira observado as diretrizes de segurança e devolução da transferência questionada (MED), não há conduta ilícita.

2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas e honorários advocatícios pela parte reclamante (recorrente vencida).

(N.U 1006139-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Em que pese a indicação de mais operações fraudulentas a partir do dia 23/10/2023, inexiste nos autos qualquer documentação que comprove (i) a informação da gerente acerca do bloqueio da conta no dia 17/10/2023, (ii) a ocorrência das transações via PIX (
R$ 5.900,00), assim como sua contestação junto ao banco, e (iii) do pagamento de conta de energia (R$ 1.169,53). O registro de boletim de ocorrência, por si só, não tem o condão de cientificar a instituição financeira acerca das novas operações desconhecidas pelo titular da conta.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verifica em relação às supostas fraudes relatadas a partir de 23/10/2023.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação às transações contestadas.

Na moldura fático-probatória, afasta-se a responsabilidade do banco, pois, a partir da contestação pelo consumidor, realizou todos os procedimentos que lhe competiam para reaver o valor, aliado à inexistência de elementos concretos nos autos a indicar a ocorrência de fraude possibilitada pelos sistemas do banco.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024